Tribunal: TJDFT
Processo: 0747734-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO. ART. 155. § 4o, DO CP. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL. AFASTADA A CONFIGURAÇÃO. FURTO DE CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ABASTECIMENTO. ELEVADA OFENSIVIDADE. EXPRESSIVA LESÃO JURÍDICA. ATENUANTES. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O furto de cabos de energia elétrica da Neoenergia, ligados à rede de abastecimento, em prejuízo ao fornecimento do serviço público, configura conduta com elevada ofensividade e expressiva lesão jurídica, o que afasta o reconhecimento da tipicidade material pela insignificância.
2. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
3. Recurso conhecido e desprovido.